Tribunal: TJSP
Processo: 1006116-11.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES. OBJETO RECURSAL RESTRITO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTUMÁCIA DA RECORRIDA EM SEU COMPORTAMENTO ILÍCITO. QUARTA DEMANDA PROPOSTA PELO REQUERENTE COM O OBJETIVO DE COMPELI-LA A

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES. OBJETO RECURSAL RESTRITO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTUMÁCIA DA RECORRIDA EM SEU COMPORTAMENTO ILÍCITO. QUARTA DEMANDA PROPOSTA PELO REQUERENTE COM O OBJETIVO DE COMPELI-LA A CUMPRIR O CONTRATO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA MERO DISSABOR COTIDIANO. APLICAÇÃO DA FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA INTEGRALMENTE ATRIBUÍDA À APELADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15 % DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614456
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006116-11.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FERNANDO BUENO PEREIRA LEITÃO, LIGIA FLEURY PEREIRA LEITÃO e
MAURICIO FLEURY PEREIRA LEITAO, são apelados ITAÚSEG SAÚDE S/A e
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORES HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006116-11.2019.8.26.0011 -Voto no 40214
2
6a CÂMARA DE DE DIREITO PRIVADO
VOTO N° 40214
APELAÇÃO CÍVEL N° 1006116-11.2019.8.26.0011
COMARCA DE SÃO PAULO FORO REGIONAL DE PINHEIROS
4a VARA CÍVEL
APELANTE(S): FERNANDO BUENO PEREIRA LEITÃO E
OUTROS
APELADA: ITAUSEG SAÚDE S/A
JUIZ DE ORIGEM: VANESSA BANNITZ BACCALA DA ROCHA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO
PROPOSTA
CONTRA
OPERADORA
DE
PLANO
DE
SAÚDE.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO
INTERPOSTA
PELOS
AUTORES. OBJETO RECURSAL RESTRITO AO PEDIDO DE
CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTUMÁCIA DA
RECORRIDA
EM
SEU
COMPORTAMENTO
ILÍCITO.
QUARTA DEMANDA PROPOSTA PELO REQUERENTE COM
O OBJETIVO DE COMPELI-LA A CUMPRIR O CONTRATO.
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA
MERO DISSABOR COTIDIANO. APLICAÇÃO DA FUNÇÃO
PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO EM R$
10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE. SUCUMBÊNCIA INTEGRALMENTE ATRIBUÍDA À
APELADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS
EM 15 % DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
FERNANDO
BUENO
PEREIRA
LEITÃO
E
OUTROS interpõem recurso de apelação contra a r. sentença,
relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido
formulado em ação cominatória cumulada com pedido indenizatório proposta contra ITAUSEG SAÚDE S/A “para
determinar à requerida Itauseg Saúde S/A a obrigação de custear a
importância de R$13.923,12, relativa as despesas relacionadas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006116-11.2019.8.26.0011 -Voto no 40214
3
internação do autor no Hospital Sírio Libanês, revertendo, para si, as
respectivas despesas em aberto junto ao Hospital Sírio Libanês, no
prazo de cinco dias, a contar da publicação desta sentença, sob pena de
crime de desobediência e demais sanções que se mostrem necessárias,
restando a tutela antecipada nesse sentido” (fl. 339).
Insiste
na
condenação
da
apelada
ao
pagamento de indenização por danos morais, alegando que a
conduta da mesma lhe causou sofrimento e aflição desnecessários.
Aduz que é a quarta demanda que foi obrigada a propor com o
objetivo de fazer valer o contrato. Pede a reforma parcial da
sentença (fls. 375/383).
Recurso processado e contrariado.
É o breve relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer/indenizatória baseada na recusa de cobertura para
procedimentos médico-hospitalares.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de não
conhecimento do apelo.
A repetição de argumentos deduzidos na
petição inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso,
sobretudo quando as suas razões estejam alinhadas à causa de
pedir e o apelante demonstre, claramente, o inconformismo com o
que fora decidido.
No mérito, preclusa a questão referente ao
dever de custeio das despesas médicas, o objeto recursal
circunscreve-se à pretensão de condenação da apelada ao
pagamento de indenização por danos morais.
Assiste razão aos apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006116-11.2019.8.26.0011 -Voto no 40214
4
Houve
clara
ofensa
a
direito
de
personalidade do paciente que, pela quarta vez teve de ajuizar
ação contra a apelada para obter o cumprimento do contrato de
seguro saúde.
Tal situação está longe de configurar mero
dissabor e ultrapassa os limites do razoável.
A conduta da requerida é absolutamente
reprovável e deve ser penalizada como forma de desestimulá-la a
agir de forma análoga.
Como já consignou a i. Ministra do C. STF,
Carmen Lúcia, em julgamento de repercussão nacional:
“Saúde não é mercadoria. Vida não é negócio.
Dignidade não é lucro".
Para a fixação do quantum indenizatório
costuma-se utilizar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sobre a questão, precedente do Eg. STJ:
“O critério que vem sendo utilizado por esta Corte
Superior, na fixação do valor da indenização por danos
morais, considera as condições pessoais e econômicas das
partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e
razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades
de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento
indevido do ofendido, bem como que sirva para
desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito” (REsp. n.o
625.161/RJ).
Assentadas tais premissas, considero justo o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir
da citação e correção monetária da data deste acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006116-11.2019.8.26.0011 -Voto no 40214
5
As
verbas
sucumbenciais
devem
ser
suportadas integralmente pela apelada, vencida na demanda. Os
honorários sucumbenciais são fixados em 15% do valor da
condenação. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator